Tribunal: TCU
Processo: 028.118/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de alteração de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de ato de concessão de aposentadoria de Maria Elda Fernandes Melo, ex-servidora do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Maria Elda Fernandes Melo; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante a Súmula TCU 106; 9.3. determinar ao órgão de origem, que, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. promova a exclusão da rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade, uma vez que o seu pagamento não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal; e 9.4. enviar cópia desta deliberação ao órgão de origem.